Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela AGRAVANTE, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58982093). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao agravo, mantendo a decisão versgatada, a qual em fase de cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando a citação da sócia administradora.
4. Em síntese, a embargante alega obscuridade no acórdão, porquanto "a certidão fornecida pela JUCIS/DF demonstra tão somente que o registro da empresa continuava sem baixa na data de 17.02.2023, não significando por si só que a mesma continuava a manter quaisquer atividades, sendo que a afirmação contida no julgado necessitaria de prova mais contundente para ser admitido como verdadeira. Ou seja, o responsável pela continuidade ou não da empresa era o Espólio do sócio-administraador falecido, jamais a sócia-minoritária, detentora de apenas 0,005% do capital social". Aduz, também, violação à Súmula 211, do Superior Tribunal de Justiça.
5. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 60011209).
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do julgamento, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No presente caso, a parte alega que há defeitos na decisão embargada, mas apenas expressou seu descontentamento com o que foi decidido no acórdão. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o rejulgamento do mérito da matéria, o que não é possível na via eleita.
9. Em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
10. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE).
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.